Tribunal: STF
Processo: AI 647851
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDÊNCIÁRIA. INCIDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. CÁLCULO EM
   SEPARADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.